Tribunal: TJDFT
Processo: 0744280-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744280-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIALETICIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076, STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Verificada a impugnação específica do recorrente às razões expostas no pronunciamento judicial recorrido, constata-se o respeito ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Inteligência do art. 1.013, caput, CPC. 2. Os atos administrativos, incluindo aqueles realizados por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2.1. Assim, quanto à regularidade de atos fiscalizatórios promovidos pela concessionária, sem provas que demonstrem vícios na referida atuação, presume-se a legalidade da fiscalização. 3. Todavia, se existentes demais provas que demonstrem a incorreção de valores apurados em decorrência da menciona fiscalização, devem tais montantes ser revistos, guardando-se a exata correspondência com a situação tratada nos autos. 3.1. In casu, laudo pericial produzido nos autos constata que a cobrança efetuada por concessionária de energia excede o período em que fora efetivamente constatada irregularidade no consumo. Assim, cabível a revisão, devendo-se considerar apenas o período de efetiva irregularidade. 4. Não cabe a fixação de honorários por equidade quanto apurado proveito econômico que não é irrisório, tampouco inestimável. Tema n. 1.076, STJ. 5. Recurso da concessionária de energia desprovido. 6. A pandemia da covid-19 não tem o condão de afastar a legalidade do procedimento de recuperação de consumo não faturado ou de influenciar no cálculo do valor devido por quem consome energia irregularmente, ante a ausência de fundamento normativo ou jurisprudencial. 7. Recurso da consumidora desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 8o do CPC, defendendo que a prestação jurisdicional deve se dar com base na razoabilidade e na proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto (pandemia, decretação de calamidade pública, fechamento do hotel e baixa na ocupação); c) artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o acórdão impugnado desconsiderou a situação extraordinária da pandemia e a drástica redução da atividade hoteleira, o que configura onerosidade excessiva e prática abusiva, impondo a revisão contratual de fatos supervenientes imprevisíveis; d) artigos 187 e 884, ambos do Código Civil, argumentando que a manutenção de cobrança por médias históricas pré-pandemia resulta em enriquecimento ilícito da concessionária e abuso do direito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP em relação às teses dos itens “c” e “d”. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência e que todas as intimações referentes ao feito sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR, OAB/MT 15.462 (ID 76161567). Nas contrarrazões, a recorrida informa que recebe toda e qualquer intimação na pessoa do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE n° 21.714 e na OAB/DF n° 43.367 (ID 77005061). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo com base no indicado malferimento ao artigo 8o do CPC, porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Também não deve prosseguir o recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, 187 e 884, ambos do Código Civil, e em relação às supostas divergências jurisprudenciais sobre o tema, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça: “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, no que se refere aos dissídios interpretativos, o STJ tem se manifestado no sentido de que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 76161567 e 77005061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025